Tribunal: TJMT
Processo: 1030201-72.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030201-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES GONCALVES MARTINS - CPF: 910.205.811-15 (AGRAVANTE), I. J. G. M. - CPF: 053.492.581-25 (AGRAVANTE), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA GOMES GONCALVES MARTINS - CPF: 910.205.811-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

DIREITO À SAÚDE
–
PEDIDO DE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM
AQUISIÇÃO
PARTICULAR
DOS MEDICAMENTOS
– IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PRÉVIA
A
UTORIZAÇÃO JUDICIAL –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DE OBRIGAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES
–
POSSIBILIDADE
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.
Embora inequívoco o dever
da parte executada
, descabe impor ao e
nte público
demandado obrigação de ressarcimento de despesas suportadas pela parte, via particular, quando da aquisição dos medicamentos
sem prévia autorização judicial
.

2. O recurso cabível contra obrigação fixada em sentença é o recurso de apelação.

3. Mostra-se possível o bloqueio de valores equivalentes a
3
(três) meses de tratamento, como forma de garantir a eficácia da decisão judicial descumprida, possibilitando ao credor o acesso ao bem da vida desejado.

3
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
IGOR JOSÉ GONÇALVES MARTINS
,

representado por LUCIANA GOMES GON
Ç
ALVES MARTINS, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada
d
a Infância
e
Juventude
d
e Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos do
c
umprimento de
s
entença na
a
ção de
o
brigação de
f
azer n
.
0003326-63.2018.8.11.0063 movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido da ora agravante de ressarcimento dos valores por ela despendidos para a aquisição do medicamento a que o adolescente faz
jus
conforme a sentença de mérito.

A parte recorrente almeja
que seja determinado o reembolso de todos os valores gastos de forma particular com o tratamento do menor, ante o descumprimento da decisão pel
a parte
executad
a
Estado de Mato Grosso, no montante de R$ 20.456,20 (
v
inte mil quatrocentos e cinquenta e

seis reais e vinte centavos).

Ao final, requer
seja provido o recurso, com a reforma da decisão agravada, para que
seja determinado o reembolso de todos os valores despendidos para o tratamento do menor, ante a inércia do Estado de Mato Grosso quanto ao fornecimento do tratamento
.

Requereu também que
seja determinado que os valores sejam

reembolsados ou bloqueados mês a mês para que seja cumprida a
determinação contida na sentença para o fornecimento dos medicamentos

essenciais a sua sobrevivência.

E ainda
que seja determinad
a
a abstenção da juntada

do laudo médico, uma vez que conforme já carreado inúmeras vezes aos autos,

o menor utiliza tal medicamento para controle da diabetes desde os
2
anos de

idade, sendo passível de melhoras, todavia, ainda que se tenha melhora, não é

possível ficar sem tal medicamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no Id.
196043165
.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou resposta ao agravo (Id.
205539758
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
211736661
, pelo provimento
parcial
do recurso,
tão somente quanto ao pedido de novo bloqueio judicial na conta do Estado de Mato Grosso, em valor suficiente para garantir 03 (três) meses

de tratamento médico do infante, condicionado à juntada de laudo médico atualizado, bem como de 03 (três)

orçamentos
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto
por
IGOR JOSÉ GONÇALVES MARTINS
,

representado por LUCIANA GOMES GON
Ç
ALVES MARTINS, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada
d
a Infância
e
Juventude
d
e Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos do
c
umprimento de
s
entença na
a
ção de
o
brigação de
f
azer n
.
0003326-63.2018.8.11.0063 movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido da ora agravante de ressarcimento dos valores por ela despendidos para a aquisição do medicamento a que o adolescente faz
jus
conforme a sentença de mérito.

Denota-se dos autos que
houve a condenação da Fazenda Pública ao
fornecimento

de tratamento médico mediante
a disponibilização de
“
BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, MODELO
PARADIGM VEO
MTT – 754 – MEDTRONIC
e seus insumos”.

Isso porque o
adolescente Igor José Gonçalves Martins apresenta

diagnóstico de Diabetes Tipo
1
e necessita continuar recebendo os insumos
, conforme laudo médico carreado aos autos.

Ocorre que
ante o descumprimento da decisão
de fornecimento contínuo
pel
a parte
executad
a
Estado de Mato Grosso,
assim como em razão da alegada mora do Judiciário na análise do cumprimento
de sentença, a parte exequente adquiriu por conta própria os insumos necessários para manutenção do tratamento, motivo pelo qual apresentou pedido de reembolso
no montante de R$ 20.456,20 (
v
inte mil quatrocentos e cinquenta e

seis reais e vinte centavos).

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

No caso, em que pese
as
razões apresentadas pela parte agravante, mormente defender que
a aquisição e custeio dos medicamentos foram
necessários para a manutenção
do tratamento e da própria
vida do adolescente, tenho que o dever de garantir o direito à saúde não pressupõe
o ressarcimento pelo ente público dos valores despendidos para aquisição dos medicamentos na via particular.

Não se desconhece da imprescindibilidade do tratamento médico pela parte agravante. Todavia, apesar de
sustentar
a suposta morosidade dos autos
na origem
,
bem como o não fornecimento regular pela Fazenda Pública,

não pode simplesmente ignorar o procedimento e fazer valer o seu direito pelas próprias mãos.

Isso porque h
avendo
judicialização
do fornecimento de tratamento médico,
bem como eventual descumprimento pela Fazenda Pública,
cabe à parte requerer ao juízo autorização judicial prévia a toda aquisição que se fizer necessária
, bem como
ao
M
agistrado condutor da ação decidir se a própria parte estará autorizada a despender os valores para
o
tratamento, estabelecendo as condições para a devida prestação de contas.

Logo, não há como acolher a pretensão apresentada pela parte agravante para que seja determinado o ressarcimento d
as despesas com a aquisição de medicamentos por sua livre iniciativa sem prévia autorização judicial.

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
RESSARCIMENTO
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE
– IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO SUS – FALTA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
– RECURSO DESPROVIDO.
A submissão a procedimento cirúrgico para tratamento de saúde (aneurisma cerebral),
às expensas da
parte Autora, em hospital privado, sem autorização judicial prévia, bem como ausente a negativa
de fornecimento do procedimento pelo SUS, não autoriza o
ressarcimento
das despesas médicas/hospitalares pelo ente público demandado, uma vez que resta afastada a incapacidade financeira para suportar o custo da cirurgia.

(N.U 0015839-25.2013.8.11.0003,
Rel. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18
.
12
.
2017,
Publicado
no DJE 23
.
1
.
2018).”
[sem destaque no original]
.

Nesse sentido
, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Vejamos:

“DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AQUISIÇÃO VIA PARTICULAR DE QUANTIDADE SUPERIOR À DEFERIDA JUDICIALMENTE. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. Embora inequívoco o dever do Estado, lato sensu considerado, quanto à tutela do direito à saúde, descabe impor ao ente estadual demandado obrigação de ressarcimento de despesas suportadas pela parte autora, via particular, quando da aquisição dos medicamentos em quantidade superior à deferida judicialmente. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.

(TJ-RS - AI: 51282167820238217000 PASSO FUNDO, Relator: Armínio José Abreu Lima da
Rosa, Data de Julgamento: 12
.
7
.
2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19
.
7
.
2023)
.
[sem destaque no original]
.

Por outro lado
, quanto ao pedido
para que seja afastada a determinação
da juntada do laudo médico
em decorrência da
permanência e natureza da doença,
em análise da sentença de primeiro grau, verifica-se que restou consignada a necessidade de juntada do
referido documento atualizado a cada
06 (
seis
)
meses.
Vejamos:

“
5. Dispositivo
.

Pelo exposto,
Julgo Procedentes
os pedidos constantes na inicial,
e Extingo
o Processo Com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

[...].

d)
Intime-se
a parte Requerente para que, de 06 (seis) em 06 (seis) meses, apresente laudo médico atualizado comprovando a necessidade do uso dos insumos pelo adolescente.

[
...]”
.

Com efeito, conclui-se que não há como acolher a pretensão ora apresentada pela parte agravante em sede de agravo de instrumento, na medida em que não se mostra como
a via adequada para pleitear a alteração dessa
imposição já transitada em julgado
.

Por fim, quanto ao requerimento para que
os valores sejam reembolsados ou bloqueados mês a mês para que seja cumprida a determinação contida na sentença para o fornecimento dos medicamentos
essenciais a sua sobrevivência, tenho como razoável que os

bloqueio
s
judicia
is
na conta do Estado de Mato Grosso
,
em caso de não atendimento voluntário,
sejam realizados
em valor
es
suficiente
s
para garantir 03 (três) meses de tratamento médico do
adolescente
,

como forma de garantir a eficácia da decisão judicial descumprida
,
desde
já condicionad
o
à juntada de laudo médico atualizado, b
em como de 03 (três) orçamentos.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA.
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível o bloqueio de verbas públicas a fim de compelir o ente municipal a cumprir com a obrigação imposta por decisão judicial, conforme entendimento do c. STJ. Certificado o não fornecimento do medicamento, dentro do prazo legal estipulado, o teor do comando judicial deve ser validado.
É possível que o bloqueio alcance tão somente os três meses de tratamento da paciente, nesse caso, os bloqueios são periódicos, de forma a observar a necessidade trimestral da requerente.
Recurso a que se dá parcial provimento
”
.

(TJ-MG - AI:
10607180007074001 Santos Dumont
, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 21
.
1
.
2020, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22
.
1
.
2020)
.

[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto por
IGOR JOSÉ GONÇALVES MARTINS
,

representado por LUCIANA GOMES GON
Ç
ALVES MARTINS
, tão somente para determinar que em caso de descumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento médico,
os bloqueios judiciais na conta do Estado de Mato Grosso

sejam realizados em valores suficientes para garantir 03 (três) meses de tratamento médico do adolescente,
desde
já
condicionado
à juntada de laudo médico atualizado, b
em como de 03 (três) orçamentos,
mantendo-se inalterados
os demais pontos da
decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024